Tribunal: STF
Processo: RE 312858
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. NÃO-AUTO-APLICABILIDADE DO ART.
192, § 3.º, DA CARTA MAGNA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STF.
Estando a pretensão do banco recorrente, ora agravado, em
sintonia com a jurisprudência desta Corte, desnecessário era o
julgamento, pela Turma, de seu recurso extraordinário, ao qual
poderia este Relator, desde logo, dar provimento (arts. 557, § 1.º,
do CPC e 21, § 1.º, do RI/STF).
Ademais, a alegada revogação da legislação que conferiu ao
Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central do Brasil poderes
para estipular taxas de juros, com a conseqüente prevalência das
disposições do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura), além de não
caracterizar afronta direta à Carta Federal, não foi objeto de
apreciação por parte do acórdão recorrido e, nem, tampouco, foi
ventilada nas contra-razões do apelo extremo, constituindo,
portanto, inovação insuscetível de apreciação nesta oportunidade.
Agravo regimental desprovido.